Tribunal: TJES
Processo: 0002025-29.2007.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002025-29.2007.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS e outros

APELADO: JOAO ERNESTO GRILLO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e manteve a sentença que reconheceu a compensação de débitos entre os litigantes com base em perícia contábil judicial realizada na Ação de Reparação de Danos nº 0002025-29.2007.8.08.0038. O embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à validade da compensação, à regularidade do laudo pericial e à inexistência de título executivo em favor da parte embargada, requerendo ainda o prequestionamento dos arts. 466 e 479 do CPC e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado analisa de forma completa e fundamentada todas as matérias suscitadas nos recursos de apelação, incluindo a validade da compensação com base no art. 368 do Código Civil, a regularidade do laudo pericial aceito tacitamente pelas partes, e a inexistência de título executivo autônomo em favor dos embargados.

A divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão ou contradição e não autoriza a rediscussão da causa por meio dos aclaratórios.

A alegação de nulidade do laudo pericial, por supostos vícios formais, foi afastada em decisão anterior e não foi impugnada tempestivamente, revelando-se irrelevante para o deslinde da controvérsia.

É pacífico na jurisprudência que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo obrigatoriedade de prequestionamento numérico.

A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos de declaração na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 368, 466 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002025-29.2007.8.08.0038

EMBARGANTE:
JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS

EMBARGADOS:
JOÃO ERNESTO GRILO e HELENA CESCONETTO GRILO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que reconheceu a compensação de débitos entre as partes, com base em perícia contábil judicial, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 0002025-29.2007.8.08.0038.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, que não teria enfrentado todos os fundamentos recursais anteriormente suscitados, em especial quanto à validade da compensação reconhecida judicialmente, à regularidade do laudo pericial e à alegada inexistência de título executivo em favor dos Embargados. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 466 e 479 do CPC, bem como a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

Todavia, razão não assiste ao Embargante.

O acórdão embargado analisou completamente e de forma fundamentada as questões suscitadas nos recursos de apelação, notadamente:

o reconhecimento de dívidas recíprocas entre as partes, apuradas por meio de perícia contábil judicial, aceita sem impugnação válida neste feito;

a validade da compensação nos termos do art. 368 do Código Civil, em razão da natureza mútua das obrigações e da quantificação judicial dos respectivos créditos;

a inexistência de título executivo autônomo em favor dos embargados, uma vez que a compensação foi requerida nos autos do cumprimento de sentença originado de ação julgada procedente em favor do embargante;

a regularidade do laudo pericial, confeccionado com base nos documentos acostados aos autos, após designação judicial com ciência das partes, conforme reconhecido inclusive na decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação apresentada intempestivamente.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição interna no acórdão. A leitura da fundamentação demonstra que todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária ao interesse do Embargante. A divergência quanto à interpretação jurídica adotada não autoriza a rediscussão da causa por meio dos aclaratórios.

Quanto à alegação de que o perito excedeu o prazo para entrega do laudo e não assegurou o acompanhamento das diligências pelas partes, trata-se de argumento já apreciado nos autos e devidamente afastado, sendo irrelevante para fins de nulidade, especialmente em razão da ausência de impugnação específica e tempestiva nos presentes autos. Como ressaltado no voto condutor, a perícia foi aceita tacitamente e ratificada pelo juízo.

Registro que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Destarte, ausentes omissões, contradições ou obscuridades na decisão colegiada, não há como se acolher os embargos de declaração, uma vez que a pretensão recursal desborda os limites previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A narrativa confunde-se com mera irresignação quanto ao desfecho do recurso, o que escapa aos estreitos limites dos Embargos de Declaração, instrumento processual que não se presta à rediscussão da matéria julgada sob o pretexto de omissões inexistentes.

Releva destacar que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Em resumo, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.